Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEITADA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas testemunhal, em processo em que se apura crime de estelionato (artigo 171 do Código Penal), imputado à ré citada por edital.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível recurso em sentido estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de provas e (ii) se as circunstâncias concretas do caso autorizam o deferimento da produção antecipada de provas testemunhal, especialmente de testemunhas policiais, nos termos do artigo 366, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, havendo previsão legal expressa de cabimento de recurso em sentido estrito em face de decisão que determina a suspensão processual, as medidas cautelares derivadas desta decisão devem comportar reexame pelo mesmo recurso. Logo, cabível recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que suspende o processo e o prazo prescricional, mas indefere a produção antecipada de provas prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal.
4. A produção antecipada de provas é medida excepcional que deve ser fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, conforme Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A natureza da prova testemunhal policial justifica a produção antecipada, pois se trata de agentes públicos que rotineiramente se deparam com situações criminosas similares, sendo mais suscetíveis ao esquecimento das especificidades do caso concreto com o decorrer do tempo.
6. No caso, demonstrou-se urgência concreta para a medida, considerando que mais de um ano já transcorreu desde os fatos, a ré não foi localizada para citação pessoal e há risco de perecimento no testemunho dos policiais que atuaram diretamente nas investigações.
IV – Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.